Tribunal: STF
Processo: ADI 5650
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 2.894/2004 DO ESTADO DO AMAZONAS. DISPOSIÇÕES NORMATIVAS. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS. RESERVA DE VAGAS. CURSO DO ENSINO MÉDIO EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS NO ESTADO. PREJUÍZO PARCIAL. GRADUAÇÕES MINISTRADAS EM MANAUS. RESERVA A EX-ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA DO ESTADO. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. RESERVA DE VAGAS. CURSO DO ENSINO MÉDIO NO ESTADO. CURSO DE 8 DOS 9 ANOS EM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO. RESERVA DE VAGAS POR CURSO. ETNIAS INDÍGENAS LOCALIZADAS NO ESTADO. SISTEMA EDUCACIONAL. ENSINO SUPERIOR. ISONOMIA. INGRESSO E PERMANÊNCIA. IGUALDADE DE CONDIÇÕES (CF/1988, ART. 206, I). ACESSO SEGUNDO A CAPACIDADE DE CADA UM (ART. 208, V). DEVER DO ESTADO. AÇÕES AFIRMATIVAS. CRITÉRIOS ÉTNICO-RACIAIS OU SOCIOECONÔMICOS. PLURALISMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CRITÉRIO GEOGRÁFICO. DISCRIMINAÇÃO. PRECONCEITO DE ORIGEM. PROIBIÇÃO (CF/1988, ART. 3º, IV). DISTINÇÃO ENTRE BRASILEIROS. VEDAÇÃO (CF/1988, ART. 19). CORPO DISCENTE. DIVERSIDADE. OFENSA. FATOR DE DISCRÍMEN. DESPROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE. PROCEDÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. INTERESSE SOCIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFICÁCIA PROSPECTIVA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se impugnam as seguintes disposições da Lei n. 2.894, de 31 de maio de 2004, do Estado do Amazonas, na redação conferida pela de n. 3.972, de 23 de dezembro de 2013: art. 1º, I, “a”; a expressão “no Estado do Amazonas” contida nos §§ 1º e 2º do art. 1º; o art. 2º; e o trecho “localizadas no Estado do Amazonas” constante do caput do art. 5º.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se é compatível com a CF/1988 a reserva de vagas no vestibular da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) para candidatos egressos de instituições de ensino localizadas naquela unidade federativa. 



    3. Questionam-se especificamente as seguintes disposições normativas: (i) reserva de 80% das vagas para candidatos que comprovem haver cursado o ensino médio inteiro em instituições no Estado do Amazonas; (ii) no caso dos cursos ministrados em Manaus, reserva de 60% das vagas a que se refere ao critério anterior a alunos que tenham cursado as 3 séries do ensino médio em escola pública no Estado do Amazonas; (iii) quanto a candidato aprovado em exame supletivo, comprovação de estudo no Estado; (iv) relativamente aos cursos da Escola Superior de Ciências da Saúde, preenchimento de metade das vagas conforme os parâmetros mencionados e a outra metade por candidatos que comprovem ter cursado ao menos 8 séries do ensino básico em município do interior do Estado, respeitada a distribuição por polos geográficos e observados determinados critérios; e (v) reserva, por curso, de percentual de vagas no mínimo igual ao da participação das etnias indígenas na população amazonense, a serem preenchidas exclusivamente por candidatos pertencentes a aludidas etnias localizadas no Estado do Amazonas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento do RE 614.873 (Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.2.2024), o STF assentou a inconstitucionalidade do art. 1º, I, “a”, da Lei n. 2.894/2004 do Estado do Amazonas.



    4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que, a fim de evitar anomia e fragmentação, bem assim preservar a autoridade da jurisdição constitucional, os acórdãos do Plenário do STF prolatados em sede de controle de constitucionalidade incidental ou difuso são revestidos da mesma eficácia daqueles formalizados no exercício da fiscalização abstrata. Prejuízo parcial da ação no ponto.



    5. O sistema educacional brasileiro – aí incluído o ensino superior – é regido pelo princípio constitucional da igualdade de condições para o ingresso e permanência (CF/1988, art. 206, I), considerado, ainda, o dever do Estado de promover o acesso, segundo a capacidade de cada pessoa (CF/1988, art. 208, V). O processo de seleção deve ser justo, garantindo-se que, observados parâmetros razoáveis, todos possam participar da disputa em condições equitativas.



    6. Há precedentes do STF consignando a constitucionalidade de ações afirmativas voltadas a atribuir, por tempo limitado, vantagens específicas a certos grupos sociais, no intuito de possibilitar a superação de desigualdades estruturais decorrentes de situações históricas e/ou corrigir distorções. A adoção desses mecanismos institucionais, longe de contrariar a igualdade material, a prestigia.



    7. A adoção de critérios étnico-raciais ou socioeconômicos como fundamento para fator de discriminação inerente a política de cotas visa assegurar – tanto na comunidade acadêmica como na sociedade – o pluralismo de ideias e a incorporação mais ampla de valores culturais diversificados (ADPF 186, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    8. O STF já assentou ser desproporcional a adoção de critério geográfico ou de origem para a reserva de 80% das vagas ofertadas para o vestibular da UEA, bem como para a reserva de 40% das vagas nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal (ADI 4.868, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    9. A expressão “no Estado do Amazonas” contida nos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei n. 2.894/2004 daquela unidade federativa implica a reserva de 48% das vagas aos alunos de escolas públicas amazonenses, o que restringe a política de cotas e compromete valores e princípios constitucionais. São atingidos o núcleo essencial que veda a criação de distinções ou preferências entre brasileiros (CF, art. 19, III), bem como os postulados da isonomia (CF, art. 5º, caput), a ser observado nas políticas públicas, e os aplicáveis à educação, a exemplo da igualdade de condições para o acesso e permanência e o pluralismo (CF, art. 206, I e III).



    10. Em relação aos cursos da Escola Superior de Ciências da Saúde (art. 2º impugnado), a reserva de 80% de metade das vagas para ex-alunos das escolas de ensino médio do Estado do Amazonas e a outra metade para candidatos que tenham cursado no mínimo 8 dos 9 anos do ensino básico em município do interior daquela unidade da Federação esvazia a diversidade do corpo discente, inviabiliza o acesso a candidatos em situação de vulnerabilidade em todo o País e mostra-se inidônea para o fim a que se pretende, pois, a pretexto de fomentar o desenvolvimento do Estado, mostra-se incompatível com a isonomia e com a proibição encerrada no art. 19, III, da CF/1988.



    11. A localização da etnia indígena não é critério objetivo isonômico e imparcial, tampouco contribui para reverter, nos âmbitos universitário e profissional, o quadro histórico de desigualdade, acabando por aprofundar distorções. A sobreposição do critério geográfico não promove a integração e igualdade dos indígenas, tampouco concretiza os princípios da Constituição e os interesses da República.



    IV. DISPOSITIVO 



    12. Ação parcialmente prejudicada, quanto ao art. 1º, I, “a”, da Lei n. 2.894/2004 do Estado do Amazonas, e, no mais, pedido julgado procedente para declarar inconstitucionais a expressão “no Estado do Amazonas” contida nos §§ 1º e 2º do art. 1º; o art. 2º, caput e §§ 1º a 9º; e o trecho “localizadas no Estado do Amazonas” constante do art. 5º, caput, todos da Lei n. 2.894/2004 do Estado do Amazonas, na redação dada pela de n. 3.972/2013. Decisão com eficácia modulada de modo que produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito.